Tribunal: TJMT
Processo: 0002508-64.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002508-64.2010.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (AGRAVADO), ZELINDO TURRA - CPF: 385.332.949-72 (AGRAVANTE), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GRAZZIOTIN DALLA COSTA - CPF: 692.226.060-00 (ADVOGADO), FABIANO GRAZZIOTIN DALLA COSTA - CPF: 692.226.060-00 (ADVOGADO), ZELINDO TURRA - CPF: 385.332.949-72 (AGRAVADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (AGRAVANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE – ERRO NO LAUDO PERICIAL NÃO EVIDENCIADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 2332 – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 0002508-64.2010.8.11.0040

AGRAVANTE:

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

ZELINDO TURRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.,
contra a decisão monocrática de Id. 177591660, que negou provimento ao apelo interposto pela ora Embargante e deu provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado contra a sentença proferida na Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão de Posse ajuizada contra o ora Embargado.

Em suas razões, aduz a impossibilidade de julgamento monocrático do caso diante da inexistência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC.

No mais, reitera os argumentos apresentados no recurso de Apelação, quais sejam: (i) do cerceamento de defesa, ofensa ao art. 477, §2o, do CPC, visto que, ao rejeitar a impugnação apresentada pela Recorrente, o Juízo
a quo
deixou de remeter os autos ao Perito para que

prestasse os esclarecimentos nela; (ii) equívoco no laudo pericial, em afronte ao princípio da justa indenização, ante a impossibilidade de indenização pela área remanescente; (iii) o equívoco quanto aos efeitos
ex tunc
da decisão da ADI 2332 do STF para fins de fixação dos juros compensatórios.

Pugna pela reconsideração da decisão ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, nos termos da fundamentação supra.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 187926664.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 7 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023